Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-78.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002900-78.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO NAZARIO - CPF: 298.759.781-91 (APELADO), ADONIAS BATISTA DA SILVA - CPF: 944.789.021-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – LEGITIMIDADE DE COBRANÇA NÃO EVIDENCIADA – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DE ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é
in re ipsa,
bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO VOTORANTIM S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito de Financiamento e Débito de Cartão de Crédito c/c Indenização por Danos Morais nº 1002900-78.2022.8.11.0003, julgou procedente o pleito formulado por CARLOS ANTONIO NAZARIO, nos seguintes termos:

“Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Declaro inexistente o débito constante do contrato do financiamento nº 13019000381738, bem como do cartão de crédito, objeto da lide.

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, ainda para que sirva como medida pedagógica ao banco, condeno o réu a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo índice do INPC (IBGE). Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida, no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Condeno, ainda, que o requerido promova o pagamento das astreintes fixadas no Id. 90460172, cujo montante será apurado em liquidação de sentença. Estabeleço a limitação da astreintes ao valor de R$25.000,00 (vinte cinco mil reais).

Condeno, por fim, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”.
(Id. 181797219).

Em suas razões, de Id. 181797222 , o banco apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, especialmente o ato ilícito, uma vez agiu amparado no exercício regular de direito.

Sustenta que o autor fez adesão a contrato impresso de forma digital, sendo que na oportunidade apresentou seus documentos de identificação, bem como a selfie para contratação, as quais frisa serem similares aos documentos juntados na peça inicial.

Repisa que ficou demonstrada a legitimidade do negócio ora questionado, razão pela qual deve ser reconhecida a legalidade da cobrança e afastada a condenação em danos morais pela inserção de danos nos cadastros restritivos de crédito.

Quanto a astreinte, sustenta que o valor fixado demonstra, por si só, a necessidade de se dar uma atenção ao caso, sobretudo para que seja aplicado com razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, tendo em vista a legalidade da cobrança discutida nos autos e ausência de danos morais. Sucessivamente, protesta pelo afastamento da
astreinte
e redução pela redução do
quantum
indenizatório fixado pelos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas nos Id. 181797227, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda indenizatória em que o apelado alega, em suma, que o seu nome foi negativado nos cadastros restritivos de crédito pelo apelante BANCO VOTORANTIM S. A., em razão de débitos oriundos de contrato de empréstimo no valor de R$86.000,00 (oitenta e seis mil reais) e cartão de crédito no valor de R$23.800,00 (vinte e três mil oitocentos reais), cujas contratações são negadas pelo demandante.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pleito exordial para declarar a ilegitimidade das cobranças e condenar o banco ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Inconformado, o recorrente afirma que não há qualquer irregularidade na prestação de seus serviços, uma vez que os contratos de empréstimo e de cartão de crédito foram efetivamente contratados e utilizados o numerário pelo autor, o que torna plenamente legítima a inserção de nome no rol de inadimplentes. Rechaça o alegado dano moral e reputa devido o débito.

Pois bem.

Em que pese as razões recursais apresentadas, conclui-se que a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque o banco réu, ora apelante, não comprovou que houve a efetiva celebração do contrato questionado e que o autor recebeu o cartão e o utilizou, ônus que lhe competia.

Basta compararmos as documentações apresentadas pelas partes para concluir que o banco agiu com a falta do dever de cuidado ao realizar tratativas com falsários em nome do autor, ora apelado, razão pela qual deve responder objetivamente pelo fraude perpetrada, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Assim, correta a sentença que declarou o débito inexigível.

Sabe-se, outrossim, que a inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes causa dano moral, porquanto viola o atributo da personalidade do consumidor, pois, além do desrespeito ao seu nome, restringe-lhe ilicitamente o crédito e sua dignidade, dispensando-se a prova do prejuízo que, no caso, se presume.

Desse modo, se não comprovada a legitimidade do débito, torna-se absolutamente indevido o apontamento, na medida em que não foi o autor quem contratou a dívida com a instituição financeira e, não obstante nada dever, sofreu as consequências de ter o seu nome inscrito no rol de inadimplentes.

A responsabilidade,
in casu
, é objetiva, a uma porque o entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 do CDC,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a Segurança que o consumidor dele Pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.
”

Bem assim é a jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC Nº 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011) (grifo nosso)

“
o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4ª Turma. Resp nº 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.
Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC Nº 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
fixada em R$10.000,00 (dez mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando qualquer alteração.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

No tocante à multa imposta para o caso de descumprimento da tutela antecipada, esta se mostra correta, pois tem por escopo garantir a efetividade da prestação jurisdicional, compelindo a parte a cumprir determinada obrigação.

No caso, o Julgador
a quo
confirmou na sentença os efeitos da antecipação da tutela deferida, a fim de determinar que o apelante se abstenha de inserir o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos e confirmado na sentença, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 – sem destaques no original).

Com efeito, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do recorrente, considero a quantia limitada em sentença de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) como condizente com as particularidades do caso, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito da parte adversa, impondo-se, assim, a manutenção.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023